Tribunal: TJDFT
Processo: 0755271-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMORBIDADES. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus preventivo impetrado em face de mandado de prisão expedido em execução penal, após indeferimento de pedido de prisão domiciliar humanitária. O impetrante alega violação ao art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, por ausência de intimação prévia, e risco à vida em razão de comorbidades (apneia obstrutiva grave, diabetes mellitus e cardiopatia isquêmica), sustentando impossibilidade de tratamento no cárcere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na expedição do mandado de prisão por ausência de intimação prévia; (ii) analisar se as condições de saúde do apenado justificam a concessão de salvo-conduto para cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há nulidade na expedição do mandado de prisão, pois o apenado já havia sido intimado para cumprimento da pena, tanto que formulou pedido de prisão domiciliar e interpôs agravo contra decisão anterior.
2. O laudo pericial oficial atesta que, embora o paciente seja portador de doença arterial coronariana tratada com stents e outras comorbidades, não se enquadra no conceito de cardiopatia grave definido pelo Decreto no 12.338/2024.
3. O sistema penitenciário dispõe de estrutura para acompanhamento médico intramuros e encaminhamento extramuros quando necessário, mediante plano terapêutico individualizado, conforme previsto na Lei de Execução Penal.
4. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da incompatibilidade do tratamento com o cumprimento da pena no cárcere, o que não se verifica no caso concreto.
5. A alegação genérica de ausência de energia elétrica para uso de CPAP não é suficiente para demonstrar impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A concessão de salvo-conduto ou prisão domiciliar humanitária pressupõe demonstração concreta da incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a execução da pena no sistema prisional, sendo legítima a manutenção da custódia quando há possibilidade de tratamento intramuros e extramuros.
Dispositivos legais citados:
Art. 1o, III; art. 5o, XLIX; arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 10, 11, II, 14 e 41, VII; art. 117, II, da LEP; art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021; Decreto no 12.338/2024.